Tribunal: STF
Processo: ARE 1437907
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 145 DA LEP. Em face do cometimento de novo delito, pelo apenado, durante o gozo do benefício do livramento condicional, é de ser suspensa a benesse, até o trânsito em julgado da decisão. Medida acautelatória. Circunstâncias que reclamam a adoção da medida prevista no art. 145 da LEP, por serem situações incompatíveis com a fruição da benesse, que exige mérito do condenado e plena adaptação à vida em liberdade, evidenciando-se a possibilidade de o liberado reintegrar-se à sociedade, o que não ocorre ao concreto, já que, aproveitando-se de sua condição, veio a praticar, em tese, nova infração penal (violação de domicílio). Impositiva a suspensão até decisão final do processo que a ensejou, sem qualquer vinculação com prisão preventiva eventualmente decretada ou posterior soltura no feito instaurado. Inexistente violação a qualquer preceito de ordem constitucional. Decisão monocrática mantida. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “o cometimento de novo delito durante o período de prova do livramento condicional pode ensejar a revogação do benefício, a teor do disposto no inciso I do artigo 86 do Código Penal, quando e se sobrevier condenação definitiva”, pois “a suspensão do benefício é medida facultativa, cabendo ao juízo aferir se é caso ou não de determinar a drástica medida cautelar”.



    Aduz que “a regra de tratamento da presunção de inocência, em sua dimensão extraprocessual, impede a aplicação de sanções e efeitos na execução penal decorrentes da mera existência de outros processos criminais, ou ainda da apuração de fatos incidentes à execução ainda não decididos definitivamente”.



    Requer seja provido o recurso, “reformando o acórdão do TJRS para que seja confirmada a não suspensão do livramento constitucional”, ou, subsidiariamente, “a concessão de habeas corpus ex officio, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes para algum provimento em favor do Apelante ou que motivem a sua soltura”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1.403.957-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.368.169-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/07/2022)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente